Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011456-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEVERSON DE CAMPOS SILVA - CPF: 061.090.351-90 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), CLEUNICE APARECIDA BABULIN DE ARAUJO - CPF: 971.859.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE DE CAMPOS SILVA - CPF: 014.369.741-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 939.066.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SEVERIANO - CPF: 547.494.769-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 002.780.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ELIESIO DA SILVA - CPF: 056.149.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. B. - CPF: 066.212.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS ROYER - CPF: 060.611.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CRISTINA OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 030.464.371-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 819.370.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI REGINA RAMOS - CPF: 362.672.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR LUCAS VAZ DA COSTA - CPF: 702.707.991-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.242.471-93 (VÍTIMA), Roselaine de Fátima de Araujo (ASSISTENTE), Antonio Gomes da silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEVERSON DE CAMPOS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – VÍTIMA MENOR DE DEZOITO ANOS – PRECEDENTE STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) COMO PARÂMETRO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista que o crime de homicídio fora praticado contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, possível o sopesamento do vetor referente às consequências do crime. Precedente STJ.

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”
(ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011456-67.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEVERSON DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal de no 1011456-67.2021.8.11.0015, que,
atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença,
condenou o recorrido
JEVERSON DE CAMPOS SILVA
à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado pela prática de crime triplamente qualificado pela asfixia e pelo feminicídio, disposto no art. 121, §2o, incisos III e VI, do Código Penal (Sentença – id. 143290335).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela readequação da pena-base, para que seja negativado o vetor referente às consequências do crime, bem como para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para cada circunstância negativada.

Requer, ainda, o decote da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o acusado teria dito em plenário que
“os fatos são parcialmente verdadeiros, alegando que, na noite do crime, empurrou a vítima no sofá e colocou a almofada em seu rosto, porém, que não queria causar mal a ela e, quando caiu em si, já havia acontecido”
(id. 143290347).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (id. 143290352).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incs. III e VI, c/c §2o-A, inc. I, do Código Penal, todos c/c art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação ministerial – 1. Pretendida majoração da reprimenda basilar, a fim de valorar negativamente as consequências do crime e aplicar a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável – possibilidade – idade tenra da vítima [menor de 18 anos] – fato que por si só constitui motivação suficiente para valoração negativa - elemento concreto e que transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio - aumento no quantum de 1/6 por cada vetor negativo – fração em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – 2. Almejada exclusão da atenuante da confissão espontânea – viabilidade – não utilização da atenuante para efeitos de condenação – insuficiência das declarações firmadas em plenário pelo apelado - não utilização do seu teor na formação do convencimento do conselho de sentença - P elo provimento do recurso.”
(id. 149946699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEVERSON DE CAMPOS SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal de no 1011456-67.2021.8.11.0015, que,
atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença,
condenou o recorrido
JEVERSON DE CAMPOS SILVA
pela prática de crime triplamente qualificado pela asfixia e pelo feminicídio, disposto no art. 121, §2o, incisos III e VI, do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“Consta que no dia 26 de março de 2021, no período noturno, por volta das 23hrs, na residência localizada na Rua das Alfazemas, no. 817, esquina com Rua dos Cravos, no. 1610, Jardim das Oliveiras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JEVERSON DE CAMPOS SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante asfixia, matou sua ex-namorada Alessandra Ferreira dos Santos (17 anos de idade), por razões da condição de sexo feminino, consoante Relatório de Investigação Policial no. 178/2021 (Num. 57926046 - Pág. 18-42), boletim de ocorrência no. 2021.79876 (Num. 57922788 - Pág. 4/5), boletim de ocorrência 2021.79612 (Num. 57922788-Pág.13/14), Laudo Pericial no. 500.1.01.2021.009232-01 (Num. 57922788 - Pág. 34/41), Relatório Policial no. 168/2021, declarações das testemunhas, Relatório Técnico Final no 029/2021, denominado Operação "NEUROSE", oriundo do Núcleo de Inteligência Regional de Sinop/MT (anexo – extraído dos autos 1011458-37.2021.8.11.0015 instaurado em duplicidade) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA tiveram um relacionamento amoroso entre os meses de setembro a outubro de 2020. Ocorre que, o Denunciado não aceitava o fim do relacionamento, continuava se encontrando esporadicamente com a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA e tentava reatar o relacionamento.

Apurou-se que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 15hrs, o Denunciado enviou um áudio para a testemunha Ricardo Alves de Araújo (seu ex-patrão) dizendo que a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA não queria reatar o relacionamento, com o seguinte teor: “Ricardo, eu não dou conta mais não véio.. eu não dou conta mais não...eu tô, do jeito que eu não dou conta mais não...minha ex não quer voltar pra mim e outra, eu também não posso soltar minha família.. eu tô quase pra desistir já e não consigo mais não, não consigo, não consigo mais.. me perdoa..”, conforme relatório policial.

Ademais, ainda no mesmo dia, por volta das 21hrs, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA solicitou um veículo de aplicativo e foi até a residência do Denunciado, ocasião em que pediram lanche, narguille e açaí, sendo que entregadores procuraram pela MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA nas localidades, realizaram as entregas no endereço do Denunciado.

Ato contínuo, o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA começaram a ter relações sexuais e, logo de início, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA pediu para parar.

Diante da situação, pelo motivo da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA negar continuar as relações sexuais e tentar ir embora da residência, o Denunciado empurrou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA no sofá, pegou uma almofada e colocou no rosto dela asfixiando-a até matá-la.

Em seguida, o Denunciado pegou o corpo da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e levou até um banheiro de uma construção próxima a sua residência, colocou o corpo sentado no vaso sanitário, local onde o corpo foi encontrado após alguns dias já em estado de decomposição e estufado.

Ademais, após matar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, o Denunciado fugiu para Alta Floresta/MT, onde reside sua genitora, passando por outras cidades, sendo que no dia 02 de junho de 2021 foi cumprido o mandado prisão em face do Denunciado na cidade de Alto Paraíso/RO.

Apurou-se por fim que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino, visto que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar (...)”
(id. 143288196).

Inicialmente, o Ministério Público pugna pela readequação da pena-base, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para cada circunstância negativada.

Transcrevo parte da sentença referente ao processo de dosimetria de pena:

“(...) Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, considerando como preponderantes as seguintes:

Quanto à
culpabilidade
, verifica-se que a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. Verifico também que ele não registra
antecedentes

criminais
.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las.

Quanto ao
motivo
do crime verifico que deve ser valorado negativamente, tendo em vista que o acusado praticou o crime em razão de se sentir rejeitado pela vítima e por ciúmes dela, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade.

Quanto às
circunstâncias,
estas devem ser valoradas negativamente, considerando que o acusado praticou o crime utilizando-se de
asfixia
, bem como contra a vítima em razão da
condição do sexo feminino
.

Verifico que as
consequências
são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao meio utilizado pelo acusado, qual seja,
asfixia
e outra relacionada à
condição de ser a vítima do sexo feminino
, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosagem da pena, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena, encontrando a
pena final e
definitiva de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.”
(id. 143290335 – grifei).

Quanto ao referido pleito para que seja alterado o
quantum
de aumento para cada vetor negativado na primeira fase, tenho que é possível adotar a fração de 1/8 (um oitavo) como parâmetro para cada circunstância judicial valorada negativamente, tal como procedido pelo Juízo sentenciante, especialmente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e considerando o silêncio do legislador,
“a doutrina e a jurisprudência acabaram por estabelecer dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no AREsp n. 2.132.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.).

Por conseguinte, assiste razão à acusação quanto ao pedido de negativação do vetor referente às consequências do crime, por se tratar de vítima com apenas 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.

(...)

Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, “o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, Dje 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude.

Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima – no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no Resp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
(...)”
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (grifei).

Por fim, requer o representante ministerial o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Para tanto, argumento que o acusado teria dito em plenário que
“os fatos são parcialmente verdadeiros, alegando que, na noite do crime, empurrou a vítima no sofá e colocou a almofada em seu rosto, porém, que não queria causar mal a ela e, quando caiu em si, já havia acontecido”.

Sem razão a acusação.

Isso porque, prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial
, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DO HC N. 415.327/RJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A IMPETRAÇÃO DE NOVO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se o writ, quanto à irresignação concernente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, de reiteração do HC n. 415.327/RJ, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica. Precedente.

3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 4. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do recorrente.”

(AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (grifei).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, ante a negativação dos vetores referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, aumento a reprimenda basilar em 3/8 (três oitavos), chegando-se à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a manutenção da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, readequando-se a pena aplicada a JEVERSON DE CAMPOS SILVA para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023